Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SUSPEITA DE REINCIDIVA DE NEOPLASIA MALIGNA. EXAME PET-CT. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para determinar à requerida a autorização e o custeio do exame PET-CT, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 e ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00.

2. É descabida a negativa de cobertura de realização de exame indicado pelo médico assistente, quando necessário e justificado para diagnóstico, bem como para determinar a melhor terapêutica a ser realizada no paciente.

3. Somente ao médico assistente é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao caso específico do paciente, não cabendo à seguradora a escolha.

4. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o exame prescrito por médico, cuja finalidade é determinar o melhor tratamento.

5. Se o valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em redução.

6. Recurso conhecido e desprovido.